Tribunal: TJMT
Processo: 1026903-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026903-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOMES PEREIRA - CPF: 041.891.611-01 (PACIENTE), 2 vara criminal e cível da comarca de chapada dos guimarães (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), JEFFERSON LUIS DOS SANTOS LIMA - CPF: 328.069.098-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON ESCOLASTICO DE SA - CPF: 366.699.138-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS –
1) NEGATIVA DE AUTORIA
- EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA -
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE –
2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM OUTRAS CAUTELARES
(ART. 319, CP) - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA

-
407,15KG – GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS –
3) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA PARA IMPEDIR A SEGREGAÇÃO -
WRIT

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 -
É cediço na doutrina e jurisprudência que na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria, à míngua de fase processual adequada para tanto.

2 - N
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva, ou mesmo sua substituição por medidas cautelares dela diversas, previstas no art. 319 do CPP, se a

quantidade
de drogas apreendidas (407,15kg de cocaína) e as circunstâncias da apreensão – grupo atuando em conjunto com escolta para transporte da droga em caminhão – militam contra o paciente, indicam a maior perniciosidade da sua conduta e autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (Enunciado n. 25, TCCR, TJMT)

3 - A existência de condições subjetivas favoráveis do paciente não obsta a sua segregação cautelar, quando presentes fundamentos idôneos para justificar sua manutenção (Enunciado n.
46, TCCR, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ALEXANDRE GOMES PEREIRA
, preso desde o dia 31.10.2020, junto com
Jefferson Luis dos Santos Lima
e
Everton Escolastico de Sá
, transportando 407,15 kg de cocaína.

O impetrante aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada de Guimarães/MT. e, em suma, alega que
o paciente não tem nenhum envolvimento
com a droga apreendida.

Afirma, ainda, que o decreto preventivo é
desprovido de fundamentação
idônea devendo, pois, ser revogado com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, invoca as condições pessoais abonatórias do paciente (pai de família, sem antecedentes criminais e com endereço fixo), vaticina que sua libertação não prejudicaria a aplicação da lei penal, não seria inconveniente para a instrução criminal, tampouco colocaria em risco a ordem pública.

A liminar foi
indeferida
(Id 71351497).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id n. 73307038).

A
PGJ é pela
denegação
da ordem, em parecer em parecer cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
73319989)
:

Habeas Corpus
: Tráfico de drogas e Associação para tal fim – Busca-se a revogação do ergástulo provisório, mesmo que mediante a imposição de medidas alternativas ao cárcere – Liminar indeferida – A
tese de que o paciente não possui envolvimento com o tráfico de drogas é impertinente
de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (
Enunciado Orientativo no 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT) - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade de tutela da ordem pública, face à
gravidade concreta
do delito e
periculosidade
do increpado, evidenciada pela apreensão de
grande quantidade de estupefaciente
de natureza extremamente deletéria (407,15 kg de cocaína), de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) –
Enunciados no 6 e 25
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT -
“A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva."
(HC 115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/04/2013.)” (STJ - RHC: 42479 MG) - Demais disso,
“embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.”
(STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao
princípio da confiança no juiz da causa
(STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP)
não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais
diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente -
Predicados pessoais favoráveis, por si sós não obstam a custódia provisória
(Enunciado Orientativo n.o 43) - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021